Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO. NÃO CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTREGA DO DUT. NÃO VERIFICADA. ATPV-E NÃO DISPONÍVEL. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA COISA JULGADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese o caso dos autos não se tratar de compra e venda pura e simples, haja vista a relação matrimonial entre as partes e a assunção da obrigação de quitar o veículo em virtude de divórcio, com posterior transferência de propriedade, as normas do Código Brasileiro de Trânsito são aplicáveis ao caso, notadamente, o art. 123, § 1o.
2. A propriedade de automóvel se transfere pela tradição e cabe ao novo proprietário a obrigação de promover a transferência da titularidade perante o Detran competente. 2.1. Por força legal, a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo, com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, é da Ré. Por outro lado, cabe ao antigo proprietário entregar o DUT, viabilizando, assim, que a titularidade do veículo seja transferida. 2.2. A incumbência de comunicar à autarquia de trânsito a transferência de propriedade do veículo não é apenas do novo proprietário, mas também do anterior, caso aquele não o faça no prazo legal. O Autor, na condição de proprietário do veículo, tem à sua disposição meios administrativos para promover a transferência à Ré, não lhe sendo imprescindível a tutela judicial para resguardar seu direito
3. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela Ré, uma vez que relatou que o Autor não entregou o DUT, documento indispensável para transferir o veículo. 3.1. O Autor não impugnou a não entrega do referido documento, apenas salientou que houve modificação nos tramites para transferência de veículo. 3.2. De acordo com o art. 13 da Resolução 809/2020 do CONTRAN, a ATPV-e somente foi disponibilizada aos veículos registrados após a entrada em vigor da Resolução, em 2021. No caso concreto, o veículo objeto dos autos foi registrado no ano de 2014.
4. Antes de cumprida a sua parte, o Autor não pode exigir o implemento da obrigação da Ré, inclusive por impossibilidade fática, eis que ausente documento indispensável à transferência, devendo, assim, arcar com o ônus de sua desídia em cumprir a sua obrigação.
5. O art. 506 do CPC dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. 5.1. Não é possível compelir a autarquia de trânsito a proceder à transferência do veículo se a destinatária da ordem judicial sequer fez parte da relação processual. 5.2. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL 1501/SP), julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratou especificamente de casos em que o Detran fez parte da relação jurídica processual, o que não é o caso dos autos.
6. Em razão da inversão da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.
7. Apelação cível do Autor conhecida e não provida. Apelação cível da Ré conhecida e provida para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação imposta.